Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705254-42.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DALVA PINTO RODRIGUES RECORRIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID no 43579648, posto que o recurso deixou de ser conhecido, por deserção, conforme decisão de ID no 43472107). Ademais, eventual concessão do benefício somente produziria efeitos ex nunc, não abarcando a condenação proferida na decisão monocrática. A medida não tem utilidade em razão do não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora